Tribunal: TJDFT
Processo: 0710685-61.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Processual civil e civil. Recurso inominado. Acidente de trânsito. Colisão em faixa zebrada. Infração de trânsito. Suficiência das provas produzidas. Responsabilidade exclusiva do réu. Despesas com locação de veículo, transporte por aplicativo e aquisição de peça comprovadas. Ressarcimento devido. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência de acidente de trânsito onde o autor narra que seu automóvel foi abalroado pelo caminhão da empresa ré, que trafegava em faixa zebrada de acesso à BR -070, ocasionando danos no seu veículo e indisponibilidade por período prolongado, formula pedido de ressarcimento de despesas com locação de veículo, utilização de transporte por aplicativo, aquisição de peça do automóvel e indenização por danos morais.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 8.866,33, a título de despesa com carro de aplicativo, contrato de aluguel de veículo e gasto com aquisição de amortecedor, o que ensejou a interposição do presente recurso pelo réu.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a necessidade de perícia técnica para elucidar a dinâmica do acidente; (ii) analisar a necessidade de inclusão da seguradora no polo passivo da ação; (iii) definir se o condutor do veículo do réu foi o responsável pelo acidente de trânsito; (iv) estabelecer se são indenizáveis os danos materiais decorrentes da privação do uso do veículo, consistentes em gastos com locação de automóvel, transporte por aplicativo e compra de peça, bem como a adequação do valor arbitrado na origem.
III. Razões de decidir
4. O recorrente alega que o Juizado Especial Cível seria incompetente para julgar o caso, pois seria necessária a realização de perícia para comprovação das circunstâncias do acidente, especificamente quanto ao ponto de impacto da trajetória dos veículos, da posição do caminhão no momento da colisão e da suporta invasão da faixa zebrada (marcos proibitivos de circulação). Contudo, as provas constantes dos autos fornecem elementos suficientes para que o juiz forme seu convencimento, permitindo a completa elucidação dos fatos, inclusive quanto à responsabilidade pelo acidente. O art. 32 da Lei 9.099/95 permite prova pericial simplificada nos Juizados Especiais, cabendo ao juiz decidir sobre a necessidade de perícia formal. Considerando as provas constantes nos autos suficientes para a análise do caso, rejeita-se a preliminar de incompetência. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA.
5. No sistema dos Juizados Especiais, não se admite a intervenção de terceiros (ex vi lege - art. 10, Lei 9.099/1995), de modo não é cabível a denunciação da lide requerida pelo réu contra terceiro. No ponto, a inclusão da seguradora no polo passivo caberia ao autor, por se tratar de litisconsórcio passivo facultativo. “Outrossim, eventual responsabilidade da seguradora quanto ao ressarcimento dos valores dispendidos nos presentes autos, poderá ser objeto de ação própria, a ser proposta pelo recorrente, se o caso. Ademais, a relação jurídica existe entre as partes e não entre autor e seguradora contratada pelo réu. (Acórdão 1773348, 07126562520238070016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE REJEITADA.
6. As provas carreadas aos autos, tais como, as fotografias e vídeos do local do acidente e da sua dinâmica, conferem verossimilhança às alegações contidas na petição inicial, no sentido de que o réu foi o responsável pela colisão entre os veículos, inexistindo nos autos qualquer elemento de prova que afaste a presunção de sua culpa ou que enseje a atribuição de culpa pelo autor.
7. A dinâmica narrada pelo recorrido demonstra que o réu abalroou o veículo do autor ao transitar na faixa zebrada, enquanto o requerente saia da via marginal e ingressava na via principal, utilizando a faixa de aceleração, pela faixa direita.
8. Observa-se que o recorrente negligenciou no dever de cuidado, transitando em local de circulação proibida, configurando infração gravíssima de trânsito, nos termos do art. 193 do CTB, provocando o acidente.
9. A violação às normas de trânsito caracteriza conduta culposa, suficiente para configurar o ato ilícito e atrair a responsabilidade civil, à luz dos arts. 186 e 927 do Código Civil, porquanto o culpado pelo evento danoso deve responder pelos efeitos dele derivados.
10. A tese defendida pelo recorrente de que o ponto de impacto revela, por si só, que o caminhão estava completamente engajado na via principal, trafegando em linha reta, quando foi atingido não encontra amparo nas provas coligidas nos autos. Verifica-se que o veículo do autor foi atingido do lado dianteiro esquerdo e em posição condizente com a dinâmica narrada pelo autor e pela testemunha. Destaco que os depoimentos foram devidamente valorados pelo juiz de origem que considerou as demais provas existentes nos autos, como as imagens do local do acidente, das avarias existentes no veículo e o pagamento dos custos referentes ao conserto do carro do autor pelo réu.
11. Constata-se, ainda, que no vídeo anexado aos autos, ID 79789248, é possível perceber a posição em que o veículo do autor ficou após a colisão, a confirmar a conclusão exposta na r. sentença de que o motorista da requerida trafegava na faixa zebrada no momento da colisão com o veículo do autor, bem como a inexistência de placa de sinalização vertical de preferência à época dos fatos.
12. O histórico de etapas do reparo de veículo (ID 797789254) confirma que o autor ficou privado de automóvel pelo período compreendido entre acidente e o efetivo reparo do bem e que necessitou alugar outro veículo para deslocamento e realizar despesas com transporte de aplicativo. Essas despesas, incluindo a aquisição de amortecedor encontram suporte documental a autorizar a restituição dos valores porquanto reconhecida a culpa do recorrente pelo sinistro.
13. A par de tal quadro, irretocável a sentença que condenou o recorrente ao ressarcimento dos danos decorrentes do acidente de trânsito, não sendo cabível também o acolhimento do pleito para redução desses valores, pois devidamente comprovados.
IV. Dispositivo
14. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.
15. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
16. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186 e 927; CTB, art. 193
Jurisprudência relevante citada: n/a.